Tribunal: TJBA
Processo: 8106311-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8106311-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADO: ANGELA MARIA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s):
BRASILINO GOMES DE SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO

APELO
D
A
EMBARGANTE.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM REDE CREDENCIADA.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.

QUESTÃO RELATIVA À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO INSURGÊNCIA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8106311-55.2023.8.05.0001
, figurando como embargante
BRADESCO SAUDE S/A

e como embargad
a

ANGELA MARIA DE JESUS ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA